Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de Declaração no 1014317-71.2021.8.11.0000 – Guarantã do Norte
Embargante: Icatu Seguros S.A.
Embargada: Rita Giacobbo
V I S T O S.
I. Compulsando os autos, verifico que o embargante apresentou requerimento de desistência do embargos de declaração que apresentou no id. 107809997.
II. Assim, homologo o requerimento para que surta seus efeitos legais, e determino que seja certificado o trânsito em julgado do v. acórdão.
III. Feitas as anotações de estilo, ao arquivo.
P. I.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator